Tribunal: TJDFT
Processo: 0706119-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. COISA JULGADA. VALOR DO DÉBITO. DIVERGÊNCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA. ENCARGOS. ART.523, § 1o, DO CPC. DEVIDOS. GRATUIDADE.
1. A gratuidade de justiça é uma garantia constitucional destinada às pessoas desprovidas de recursos financeiros para custear as despesas do processo (art. 5o, LXXIV).
2. A condenação ao pagamento de quantia certa, sem especificar a cota parte de cada devedor, isto é, sem individualizar a obrigação, impõe o pagamento da integralidade da dívida, na forma do art. 264 do Código Civil.
3. A ausência de impugnação específica quanto ao valor exequendo no momento processual adequado impõe o seguimento da execução pelo importe postulado, mormente quando sequer apontado o valor que se entende correto.
4. Apenas o pagamento voluntário da dívida exequenda no prazo de quinze dias impede a inclusão dos encargos do art. 523, caput e § 1o, do CPC, não sendo suficiente a mera indicação de bens à penhora.
5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Ficou prejudicado o agravo interno.